Tribunal: TJDFT
Processo: 0737292-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO PERTENCE AOS AUTOS ORIGINÁRIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANTIDA. COMPLEMENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO
1. A interposição do recurso contra decisão diversa viola o dever de simetria entre as razões recursais e o que foi decidido na origem, caracterizando a violação do ônus processual de impugnar especificamente a decisão recorrida.
2. As razões recursais que se prestam a impugnar decisões distintas porque possuem fundamentos amplos, também, violam o Princípio da Dialeticidade.
3. Uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação dos argumentos.
4. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.
5. Agravo interno conhecido e improvido.